Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-07.2022.8.11.0023
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003237-07.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TATIANE MACIEL SATURNINO - CPF: 026.604.111-66 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM APELAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença para reconhecer a inexistência da relação contratual, manteve integralmente a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem proceder à redistribuição do ônus da sucumbência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, considerando o parcial provimento do recurso de apelação.

RAZÕES DE DECIDIR

A redistribuição dos honorários sucumbenciais é necessária quando há modificação parcial do mérito da sentença, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade previsto no art. 86 do CPC.

A decisão que reforma parcialmente a sentença, sem ajustar a distribuição da sucumbência, incorre em vício passível de correção por meio de embargos de declaração, especialmente quando impacta o quantum devido a título de honorários advocatícios.

Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando a correção do vício implica necessária alteração do julgado, como na hipótese de redistribuição dos encargos sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sucumbência parcial entre as partes e redistribuir os honorários advocatícios fixados na origem, de modo que cada parte arcará com 50% desse montante, mantendo-se os demais dispositivos do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TATIANE MACIEL SATURNINO
contra acordão do recurso de apelação no 1003237-07.2022.8.11.0023, movida em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
, que reformou parcialmente a sentença apenas para declarar a inexistência da dívida, mantendo-a quanto à inexistência do dano moral.

A embargante alega a existência de obscuridade e contradição na decisão, especialmente no que tange à distribuição da sucumbência, requerendo o reconhecimento da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (id. 269175298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Reanalisando os autos (id. 260803693), verifico que a sentença julgou a ação declaratória totalmente improcedente, razão pela qual condenou a parte ora embargante ao pagamento de “honorários de sucumbência fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Por outro lado, acordão guerreado reformou parcialmente a sentença para reconhecer a inexistência da relação contratual, mas manteve-a no que tange à inexistência do dano moral.

Equivocamente o acordão mencionou não ser possível a majoração de honorários sucumbenciais tendo em vista o provimento parcial do recurso (id. 262133750).

Entretanto, não se trata de caso de majoração, mas sim de redistribuição dos honorários, nos termos do art. 85, caput e § 2o, e do art. 86 do Código de Processo Civil.

Diante dessa alteração parcial do mérito, impõe-se a rediscussão da sucumbência, uma vez que houve parcial provimento ao pedido da parte autora.

Isso significa que a distribuição original da sucumbência, anteriormente atribuída integralmente à autora/embargada, torna-se desproporcional, devendo ser ajustada para refletir a nova configuração do julgamento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÕES – RECURSO DA REQUERIDA – VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS DO AUTOR – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA REQUERIDA E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DO DEMANDANTE.

Se o acórdão embargado alterou a sentença para julgar improcedente um dos dois pedidos formulados pelo autor sem que houvesse a necessária redistribuição do ônus de sucumbência, bem como a alteração da base para arbitramento dos honorários advocatícios, necessário o acolhimento dos aclaratórios da parte requerida para sanar tal vício.

Na hipótese, mediante efeitos infringentes, impõe-se o provimento recurso de apelação cível para reformar a sentença monocrática também quanto à verba de sucumbência, a fim de determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, com a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 1028463-62.2019.8.11.0041, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 29/03/2023).

Ante ao exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar o vício apontado e, com efeitos infringentes, reconheço a sucumbência parcial entre as partes, redistribuindo os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, de modo que cada parte arcará com 50% desse montante, mantendo os demais dispositivos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025